Tribunal: STF
Processo: RHC 253207
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO VERIFICADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 975.254/SP (e-doc. 14).



    2. Consta dos autos que o recorrente e corré foram condenados à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão e 21 dias-multa, substituída por uma pena restritiva de direitos, por violar o disposto no art. 1º, incs. II e V, da Lei n. 8.137, de 1990 (crimes contra a ordem tributária), c/c o art. 71 do Código Penal (e-doc. 5). 



    3. O Tribunal de Justiça de origem negou provimento ao apelo defensivo (e-doc. 4). Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa sustenta insuficiência probatória para a condenação. Aduz que esta se baseou exclusivamente em documentos administrativos produzidos unilateralmente pela fiscalização.



    5. Busca, liminarmente, a suspensão da certificação do trânsito em julgado do AgRg no AREsp nº 2.609.465/SP até o julgamento final do writ. No mérito, pleiteia a reforma do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo/SP que julgou a Apelação nº 1501815-60.2021.8.26.0506, com a consequente absolvição do recorrente.  



    É o relatório.  



    Decido.



    6. Nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar recurso ordinário em desfavor de decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos tribunais superiores. À luz dessa norma, esta Corte entende haver óbice ao conhecimento do recurso ordinário contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça — cuja jurisdição não se esgotou, ausente interposição de agravo — por não consubstanciar decisão definitiva ou de “única instância”. A inauguração da jurisdição do Pretório Excelso pressupõe a existência de pronunciamento colegiado. Nessa linha: RHC nº 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/08/2017, p. 18/09/2017; RHC nº 177.800-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; RHC nº 205.952-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 06/10/2021; e RHC nº 191.390-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 25/10/2021.  



    7. Ademais, as questões suscitadas pelo recorrente não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato dito coator, o Ministro Presidente limitou-se a afirmar que a impetração não merece prosseguir, uma vez que o habeas corpus não é via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou desclassificação, em razão da vedação do reexame de fatos e provas. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.



    9. Registre-se ainda a identidade entre o presente recurso e o Habeas Corpus nº 252.577/SP, ao qual neguei seguimento em decisão proferida no dia 06/03/2025, pendente o julgamento de embargos de declaração opostos na sequência. 



    10. Embora não se voltem pontualmente contra o mesmo ato coator, em ambas as ações veiculam-se quase que integralmente os mesmos pedidos e causas de pedir.



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator